Tribunal: TJDFT
Processo: 0024746-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DECISÃO Considerando a manifestação do Distrito Federal acerca da impossibilidade de conferir os cálculos referentes ao presente precatório, de modo a atestar a sua regularidade para fins de realização de acordo direto com o credor (ID 21942518 - Pág. 1), oficie-se ao Juízo de Origem solicitando informações acerca dos critérios de cálculo utilizados para a expedição da requisição de ID 7898450 - Pág. 1), devendo a manifestação do Ente Distrital acompanhar o expediente. Confiro à presente decisão força de ofício. Guará/DF, 4 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto